Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIVRE INICIATIVA.
1. O direito à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica é garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal.
2. Em regra, em toda concorrência o empresário tem a intenção de prejudicar o concorrente, por lhe retirar parcela do mercado. O que deve ser verificado é a presença de conduta inidônea para a captação dos clientes.
3. Segundo os ensinamentos de Marlon Tomazette, “o que o ordenamento jurídico protege são os instrumentos usados para formar e conservar a clientela” (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 8a ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 154).
4. Se o contexto fático demonstrar que, após o término do contrato de locação da área na qual está erigida o empreendimento que a Autora explorava economicamente, ela estava absolutamente impedida de exercer aquela atividade comercial, a contratação de outra empresa para locação e administração do shopping não configura a prática de concorrência desleal.
5. No caso, não se verifica a ocorrência de captação ilegal de clientes e, consequentemente, de concorrência desleal, mas, sim, do exercício do direito à livre iniciativa e livre concorrência garantido pela Constituição Federal.
6. Apelação conhecida e não provida.